Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000962-61.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALTO OLIVEIRA DE BRITO, CARLOS MARTINS DE SOUSA, EZEQUIAAS DA SILVA LIMA, GERALDO ALVES BATISTA, HILZE ROSA DIAS, JOAO HELENO DOURADO, PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA, RENATO DE TOLEDO SPYRATOS, WELINGTON GONCALVES DO BOMFIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo da petição e documentos de ID's 28433341, 28433347 e 28433344, determino o prosseguimento do feito e ratifico a homologação do acordo direto realizada no ID 28390691. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências para o adimplemento do crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac